Tribunal: TJPA
Processo: 0833970-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833970-58.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária de progressão funcional horizontal cumulada com cobrança e pedido de tutela de evidência, condenando o Município de Belém à implementação da progressão funcional e ao pagamento de diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. A autora recorreu para alterar o termo inicial da cobrança das diferenças, e o Município para arguir prescrição do fundo de direito e ilegalidade da progressão concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do pagamento das diferenças retroativas deve retroagir à data do protocolo administrativo realizado em 10/12/2020; (ii) saber se incide a prescrição total do direito à progressão funcional e se a concessão da progressão afronta dispositivos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica versa sobre obrigação de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o pedido administrativo, conforme Súmula 85 do STJ e art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

4. O protocolo administrativo realizado em 10/12/2020 interrompeu a prescrição, fixando o termo inicial do pagamento das diferenças retroativas em 10/12/2015.
5. A progressão funcional horizontal por antiguidade é direito subjetivo do servidor público, decorrente de normas de eficácia plena (Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93), e não se confunde com gratificações por tempo de serviço, sendo legítima a cumulação.

6. A concessão de progressão funcional não configura violação ao art. 169, §1º, da CF/88, nem afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois atos judiciais que reconhecem direitos funcionais têm eficácia independentemente de prévia dotação orçamentária, nos termos do Tema 1075 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora provido para fixar o termo inicial do pagamento das diferenças retroativas em 10/12/2015. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em demandas envolvendo progressão funcional horizontal de servidores públicos, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes do pedido administrativo ou do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

2. A progressão funcional por antiguidade, prevista em normas de eficácia plena, não depende de regulamentação infralegal e pode ser acumulada com gratificação por tempo de serviço, dada a natureza distinta das verbas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER OS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL interposta pela FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA, e NEGANDO PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Progressão Funcional Horizontal c/c Cobrança e Pedido de Tutela de Evidência, processo nº 0833970-58.2023.8.14.0301.

Na origem, FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA ajuizou ação pleiteando a efetivação de progressão funcional horizontal a cada dois anos de exercício no serviço público municipal, conforme previsão da Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93. Requereu, ainda, a atualização para a referência "24", o pagamento de reajuste de 65% sobre seus vencimentos e a condenação do Município ao pagamento de parcelas retroativas no valor de R$ 513.110,63.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município de Belém à implementação da progressão funcional e ao pagamento das diferenças retroativas, limitadas à prescrição quinquenal, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre o vencimento-base da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional em 65% (sessenta e cinco por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se a data da publicação da Lei Estadual nº. 9.322/2021, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Em suas razões recursais, sob ID 21735079, FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA aduz que o termo inicial para o pagamento das parcelas retroativas foi fixado equivocadamente. Sustenta que, considerando o protocolo administrativo realizado em 10/12/2020, o termo inicial correto para a cobrança deveria retroagir cinco anos, ou seja, a dezembro de 2015. Pede, assim, a modificação da sentença para fixar o termo inicial do pagamento das diferenças retroativas desde 10/12/2015.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por sua vez, também interpôs apelação, sob ID 2173508, arguindo, em preliminar, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sustentando que a progressão funcional decorre de ato concreto de enquadramento na carreira e, portanto, deveria incidir prescrição total do direito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

No mérito, alega violação ao artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal, sob o argumento de que haveria "efeito cascata" com a cumulação de vantagens pelo mesmo critério (tempo de serviço). Defende, ainda, que a concessão da progressão sem previsão orçamentária infringe o artigo 169, §1º, da Constituição Federal, além dos princípios da razoabilidade e separação dos poderes.

Em contrarrazões à apelação do Município de Belém, apresentadas sob ID 21735087, FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA sustentou a inexistência de prescrição do fundo de direito, aduzindo que se trata de obrigação de trato sucessivo, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ. Aduz, ainda, que o Município não demonstrou que a servidora tinha ciência inequívoca da omissão administrativa, afastando a tese de prescrição total.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de ID 22841164, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

A apelante FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA insurge-se contra a sentença que, embora tenha reconhecido seu direito à progressão funcional, limitou o pagamento das diferenças retroativas, sem considerar como termo inicial para contagem o protocolo administrativo realizado em 10/12/2020.

Com razão parcial a apelante.

Nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Confira-se:

Súmula 85 do STJ.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

No presente caso, a autora formulou pedido administrativo (ID 90092609), que, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, tem o condão de interromper a prescrição.

Assim, considerando que o pedido administrativo foi protocolado em 10/12/2020, o termo inicial correto para apuração das diferenças devidas deve retroagir a cinco anos da referida data, ou seja, 10/12/2015, consoante previsão legal e entendimento consolidado no âmbito do STJ.

Portanto, a sentença merece reforma nesse particular
, para fixar como termo inicial para o pagamento das diferenças salariais retroativas o período a contar de
10/12/2015
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sustenta a parte ré a ocorrência da prescrição de aplicar os efeitos da Lei 5.351/86.Contudo, é pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é entendimento sumulado do STJ de que nas relações jurídicas de trato sucessivo, mormente diante da ausência de negativa expressa por parte do apelante na via administrativa, as pretensões contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

STJ, súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação

A propósito, segue jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Destarte não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pela apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim sendo, rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

DO MÉRITO.

Insurge-se a Apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional por antiguidade formulado pela Autora da ação, com a incidência do acréscimo de 5% sobre o valor dos seus vencimentos a cada 2 (dois) anos, além do pagamento de valores retroativos advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se a data da publicação da Lei Estadual nº. 9.322/2021.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

"Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra."

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora do Município de Belém, bastando para a aplicação da progressão funcional por antiguidade somente a comprovação de dois requisitos: a passagem do interstício de 2 (dois) anos e o efetivo exercício das atividades. Deste modo, encontra-se cristalino o direito da apelada em receber a progressão horizontal.

O cumprimento dessas exigências confere à servidora o direito subjetivo à progressão por antiguidade, assegurando-lhe o enquadramento na escala progressiva dos vencimentos correspondentes à nova referência.

Esse é o entendimento firmado pelo Tribunal Paraense:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). REJEITADA. MÉRITO DO APELO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSID ADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, § 4º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- Contrarrazões à Apelação o Município de Belém alega Preliminar de Prescrição do Fundo de Direito. A Autora almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo não se visualiza a prescrição da pretensão, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada. 2- Da Apelação Cível o da Autora. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade fa r-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e efetivo exercício no Município. Artigos 10, § 4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

3- Após análise dos documentos anexados à ação mandamental pela Apelante, restou demonstrado que ela preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde o ano de 04.04.1997 e com mais de 23 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01 (Id. 5971219 - Pág. 1). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4- Direito a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5- Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. 6- Honorários Advocatícios. Na forma do artigo 85, § 4º, II do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que a sentença for ilíquida, serão fixados na fase de liquidação desta decisão. 7- Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 08619118520208140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2022).

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 – "
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 – O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

Desse modo, é possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço, vez que a jurisprudência pátria entende que essas parcelas possuem naturezas distintas e que, portanto, podem ser pagas conjuntamente.

Por fim, no tocante ao argumento de afronta ao artigo 169, §1º da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, é igualmente improcedente, haja vista que o reconhecimento judicial de direito subjetivo de servidor público, lastreado em norma legal vigente, não se subordina às limitações orçamentárias do ente público, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1075 do STJ.

Ademais, o artigo 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, excepciona expressamente do limite de despesa com pessoal os atos decorrentes de sentença judicial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença monocrática, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal.

Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCA CARMEM DE SOUSA YOKOYAMA, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para tão somente fixar o termo inicial do pagamento das diferenças retroativas em 10/12/2015; bem como
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025